Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016010-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLI
PACIENTE
RODRIGO DE ARAÚJO ABREU
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0009518-30.2016.811.0015, código 269571 (12310560), que responde por praticar, em tese, o crime tipificado no art. 121, §2°, incs. III e IV, do Código Penal, levado a efeito em face da vítima Izael Alves Mendes, na data de 02/04/2016.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia 10/04/2018 foi decretada a conversão da prisão temporária em prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante asseverando o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que em 10/04/2019 foi realizado o interrogatório da única testemunha ocular e esta foi enfática em alegar não ter a plena convicção a respeito da autoria do crime, não reconhecendo, indene de dúvidas, o réu como autor. Desta feita, assevera que tramitando o processo há mais de 5 (cinco) anos e paralisada a instrução penal há mais de 2 (dois) anos, a prisão cautelar perdeu a sua finalidade, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão, inclusive liminarmente, da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de contramandado de prisão em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 100698450 ao ID 100698458.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção aos Habeas Corpus n.° 1008007-54.2018.8.11.0000, 1001961-15.2019.8.11.0000 e 1016459-19.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem, pois, à primeira vista, a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada em argumentos idôneos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, é de conhecimento dos operadores de Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com isso, nesse momento inicial, a mera a alegação de que a ordem de prisão preventiva vigora por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, máxime porque ressai da prova pré-constituída que, além do acusado encontrar-se foragido, os autos tramitavam em forma física, fazendo-se necessária a sua digitalização durante o período marcado pela adoção de medidas restritivas decorrentes do novo coronavírus, situações que justificam o maior elastério no trâmite processual, sem que ofenda o princípio da duração razoável do processo.
Em sendo assim, não constatada, de plano, qualquer desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, entendo que, nesse momento perfunctório, apresenta-se temerário o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, até mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Outrossim, em uma singela leitura dos argumentos trazidos na exordial, verifico que, aparentemente, trata-se de mera repetição de pedidos e causas de pedir já extensamente apreciados pela c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento dos habeas corpus anteriormente impetrados em prol do paciente, nos quais se pronunciou em definitivo a respeito da insistente negativa de autoria, bem como sobre a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva e a impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas; a impedir que tais matérias sejam reapreciadas por este eg. Sodalício, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Acresça-se, outrossim, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão liminar da presente ação mandamental, fazendo-se necessárias, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO ARAÚJO DE ABREU.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator